Tribunal: TJDFT
Processo: 0774013-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA. FÉRIAS SEMESTRAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao réu que assegure ao autor férias semestrais de 20 dias e conceda os 30 dias de saldo em relação aos anos de 2021 a 2023, bem como condenar ao pagamento de R$2.361,18 a título de terço constitucional de férias, mais as parcelas que vencerem no curso do processo. Em seu recurso, defende que o servidor motorista lotado no Núcleo de transporte não tem direito ao pretendido direito discutido e que a LTCAT de ID 57607135 não é suficiente para a conclusão do juízo a quo. Sustenta que o autor não se encaixa em nenhuma das hipóteses prevista na legislação aplicada.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, Decreto-Lei 500/69. Contrarrazões apresentadas.

III. Sobressai dos autos que a parte autora é integrante da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, na especialidade motorista, estando lotado no Núcleo de Transporte, atuando no Hospital Regional de Samambaia, atendendo três regiões; exercendo atividades de transporte de pacientes entre unidades hospitalares em urgências e exames, além de transporte de materiais biológicos, físicos e/ou químicos, transporte de cadáver, dentre outras atividades (ID 57607135/57607136 – pág. 29).

IV. O autor usufruía de 20 dias de férias semestrais, mas teve o direito de gozo daquelas férias semestrais suprimido com amparo na Nota Técnica n.o 146/2017 e Despacho no 1.089/2017 - AJL/SES. Contudo, os atos administrativos em questão excedem o poder regulamentar ao impor restrições e excluir genericamente os servidores da carreira de saúde, especialidade motorista, da fruição de férias semestrais, sem atentar-se à especificidade do local em que o profissional exerce sua atividade.

V. A Lei Distrital no 3.320/2004, artigo 12, §1o, dispõe que "o servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário". Extrai-se da norma que o legislador adotou um critério espacial para a concessão de férias semestrais, especificando os locais em que o exercício da atividade evidencie maior risco ao servidor. Logo, de acordo com a norma, a possibilidade de fruição de férias semestrais não está vinculada ao cargo exercido pelo servidor, mas ao local em que este exerce suas atividades que, segundo critérios laborais, ofereça risco à sua incolumidade.

VI. No caso, em que pese a lotação do servidor ser em unidade de vinculação administrativa, o documento juntado aos autos (ID 57607135) demonstra que o exercício do cargo se dá no transporte de pacientes entre unidades hospitalares em urgências e exames. Tais elementos permitem concluir que o servidor faz jus à fruição de 20 (vinte) dias de férias semestrais e o saldo de férias, bem como o terço de férias, conforme deferido em sentença.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e condeno em honorários estes fixados em 20% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.